Tribunal: TJMT
Processo: 1025220-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025220-97.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 120.818.988-37 (ADVOGADO), INES MARTINS DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 070.037.731-04 (AGRAVANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 072.285.201-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO VERIFICADO – RECURSO PROVIDO
SEM EFEITOS INFRINGENTES

I - O
recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II -
A
tese de cobrança excessiva, no contexto
destes autos
, invariavelmente
demanda dilação probatória, própria dos embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
interposto
p
or
INÊS MARTINS DE OLIVEIRA ALVEZ
, contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face do
BANCO SISTEMA S.A.
,
para
reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de Matrícula

n. 13.551, do Cartório do 6o Ofício do Registro Geral de Imóveis de Cuiabá-MT
.

Na ocasião, aduz a embargante, em síntese, que o acórdão do agravo de instrumento restou omisso quanto
à
retificação do valor da execução, conforme cálculo apresentado nos autos de origem, ou que seja determinado o encaminhamento do processo para o contador do Juízo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, assiste razão à embargante quanto a omissão apontada, uma vez que não houve apreciação no Acórdão, do ponto relativo à retificação do cálculo apresentado pelo credor.

Nesse contexto, embora evidente o vício da omissão, não há por onde atribuir efeitos infringentes ao recurso, na medida em que a questão suscitada se deu em sede de exceção de
pré
-executividade, a qual não comporta dilação probatória, mas, tão apenas,
o enfrentamento de
matéria
s
que possa
m
ser conhecida
s
de ofício.

Com efeito, a pretensão da parte se assenta na incorreção dos índices que teriam sido utilizados pela instituição financeira embargada, os quais não estariam previstos no contrato, contudo,
a parte sequer
se
deu ao trabalho de
esclarecer quais seriam os ditos índices corretos
.

Desta feita, a tese de cobrança excessiva,
no contexto deste
s

autos, invariavelmente
demanda dilação probatória, própria dos embargos à execução
.

Desta feita, deve ser eliminada a omissão verificada no julgado, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos recursos de embargos de declaração, porém, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024